Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO PARCIAL. ENCARGO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS.
1. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
2. Há contradição no julgado que aponta a sucumbência mínima da parte, mas a condena parcialmente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
3. Recurso provido.